Tribunal: TJDFT
Processo: 0744010-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. PRAZO DE 60 DIAS DE INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS PELA ADMINISTRADORA DO PLANO. SÚMULA NORMATIVA 28 DA ANS. ATENDIMENTO MÉDICO RECUSADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O "mero atraso no pagamento da mensalidade não implica o cancelamento automático do contrato de plano de saúde, sendo necessária a prévia notificação do usuário para constituí-lo em mora, afora a concessão de prazo para a sua purgação. De fato, o exercício do direito de resolução contratual seja pela operadora seja pela estipulante no caso de inadimplência do usuário exige a observância de certos requisitos" (REsp n. 1.655.130/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 29/5/2018).
2. A “eg. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.995.100/GO, na sessão realizada aos 19/5/2022, analisando controvérsia idêntica à dos presentes autos, pacificou o entendimento de que a Lei n.o 9.656/1998 não exige, expressamente, a notificação pessoal do titular do plano de saúde individual/familiar, para a resolução do contrato por inadimplemento (art. 13, parágrafo único, II), e, por isso, há de ser admitida a comunicação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do beneficiário, como consta da súmula normativa n.o 28 da ANS”. (AgInt no AREsp n. 2.188.708/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)
3. É ilícito o cancelamento unilateral do plano de saúde se não há prova de que o inadimplemento superou 60 dias (art. 13, inciso II, Lei 9.656/1998) ou de que a notificação prévia tenha observado os requisitos da Súmula Normativa 28/2015 do ANS.
4. “O entendimento firmado no STJ é de que a recusa injustificada de cobertura de tratamento de saúde enseja danos morais em razão do agravamento da aflição e da angústia do segurado que já se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida em virtude da enfermidade”. (AgInt no AREsp n. 2.074.739/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
5. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) quando esse se mostra razoável e proporcional às circunstâncias dos autos, sobretudo a condição de saúde do consumidor idoso que foi surpreendido com a ausência de cobertura durante atendimento emergencial.
6. No âmbito da responsabilidade civil contratual, os juros de mora do valor da indenização do dano moral incidem a partir da citação, em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ: (AgInt no REsp 1957275/SP). A correção monetária incide a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.